Tribunal: TJMT
Processo: 0005890-54.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005890-54.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LOUDISMAR SANTOS DE OLIVEIRA (APELANTE), ELLIELSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 042.558.241-85 (APELANTE), HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 459.203.891-68 (ADVOGADO), LUCIO MAURO DANTAS - CPF: 469.218.001-30 (ADVOGADO), LOUDISMAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.280.821-06 (APELANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), RICARDO DE ARAUJO MARTINS (VÍTIMA), LOUDISMAR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 042.280.821-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE NUNES TEIXEIRA (VÍTIMA), LOCINETE NUNES TEIXEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito Penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima]. Redução da pena pela tentativa. Proporcionalidade entre o
iter criminis
e a fração de redução. Manutenção da fração de 1/3 pela proximidade da consumação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima] a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Incidência da fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa.

III. Razões de decidir

A fração de 1/3 (um terço) pela tentativa foi aplicada adequadamente, considerando que o apelante, em concurso de pessoas, invadiu na residência/estabelecimento, anunciou o assalto com emprego de arma de fogo e restringiu a liberdade das vítimas, trancando-as em um quarto e mantendo-as como reféns por quase uma hora, bem como recolheu os bens das vítimas e tentou empreender fuga, sendo surpreendido pelos agentes policiais.

Conforme jurisprudência do c. STJ, quanto mais avançado o
iter criminis
, menor a fração de redução pela tentativa. Nesse sentido, a escolha da fração de 1/3 (um terço) é justificada pela proximidade da consumação do delito.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 14, II; art. 157, § 2º, I, II e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 527.372/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 19.12.2019; TJMT, AP nº 0002840-80.2019.8.11.0051, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 27.11.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0005890-54.2013.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): ELLIELSON FERNANDES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ELLIELSON FERNANDES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0005890-54.2013.8.11.0042), que o condenou por tentativa de roubo majorado [emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima] a 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto - art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 14, II, ambos do CP - (fls. 284 - ID 217677811).

O apelante sustenta
“o juiz não utilizou qualquer fundamentação para justificar a adoção da menor fração redutora da tentativa”
, a ensejar redução da pena na fração de 2/3 (dois terços).

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas (fls. 432 - ID 228184684).

A 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 438 - ID 232376158).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO TENTADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - INCONFORMISMO COM A DOSIMETRIA DE PENA - FPRETENDIDA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA - IMPROCEDÊNCIA - ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUASE EM SUA INTEGRALIDADE - PROXIMIDADE DO RESULTADO - DECISÃO QUE NÃO MERECE REFORMA - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 242431655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 27/03/2013, por volta de 23h00min, na Rua B, quadra 10, casa 12 (Lanchonete Gordinha Lanches), Residencial Alice Novak, bairro Distrito Industrial, nesta Capital, os denunciados LOUDISMAR e ELLIELSON - mediante violência e grave ameaça empreendida com arma de fogo - subtraíram dinheiro de propriedade das vítimas Ricardo de Araújo Martins, Claudete Nunes Teixeira e Lucinete. [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar LOUDISMAR SANTOS DE OLIVEIRA e ELLIELSON FERNANDES DOS SANTOS como incursos no art.157, 82°, incisos I, II e V do Código Penal [...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - fls. 6 - ID 217677810)

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] RÉU - Ellielson Fernandes dos Santos

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes verifico inexistir registros sobre condenação. Quanto à conduta social não há elementos para aferir o comportamento do sentenciado em relação ao seu âmbito familiar, laboral, religioso, e na comunidade em que vive. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria e psicologia avaliando os traços emocionais e comportamentais do agente. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências, consoante os elementos dos autos, são inerentes ao tipo penal. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vitima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, tendo em vista que o réu confessou a prática delitiva, reconheço a atenuante prevista no art. 65, III, "d" do Código Penal.

Entretanto, por força do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanece a pena no seu mínimo legal, o que impossibilita qualquer redução.

Não se vislumbra a ocorrência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, depois de reconhecida a tentativa do crime e, levando-se em consideração os fundamentos apresentados acerca da diminuição da pena, aplica-se, consoante o disposto no art. 14, Il, parágrafo único, do Código Penal, a diminuição da pena à fração de 1/3, restando uma pena de 02 anos, 08 meses de reclusão e 6 dias multa.

Por existem três causas de aumento, a saber, emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vitima, aumenta-se a pena em 5/12°, passando a dosá-la definitivamente em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Consoante os artigos 49, § 1° e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente. [...]”
(Silvana Ferrer Arruda, juíza de Direito - ID 217677811)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém não reduziu a pena por estar no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do c. STJ.

Na terceira fase, reduziu a pena em 1/3 (um terço) pela tentativa [CP, art. 14, II] ao considerar proximidade da consumação do delito, notadamente porque o apelante e o corréu
“resolveram empreender fuga do estabelecimento/residência das vítimas, foram surpreendidos por policiais militares no local, obrigando-os a retornar para dentro do imóvel, aprisionando as vítimas no quarto sob suas vigilâncias, passando, na sequência, a negociação de suas rendições com a polícia”
(fls. 289 - ID 217677811).

Consoante bem pontuado pela i. Promotoria de Justiça Criminal, nas contrarrazões, o apelante invadiu a residência das vítimas, praticou grave ameaça com o emprego de arma de fogo, restringiu a liberdade das vítimas por aproximadamente 1 (uma) hora e separou os bens,
“só não foragindo do local na posse deles, pois no momento da fuga foram detidos e presos pela polícia, no próprio local do crime”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça - ID 232376158), realizando todos os atos executórios.

Com efeito, a escolha da fração redutora da tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, razão pela qual
“quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição”
(STJ, HC nº 527.372/SP - Relator Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. convocado do TJ/PE - 19.12.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Considerando o iter criminis percorrido, não há razão para alteração da fração de 1/3, pois, conforme as provas colacionadas, o intento criminoso só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.”
(AP nº 0002840-80.2019.8.11.0051 - Relator Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 27.11.2020)

Logo, o apelante não faz jus à redução da pena na fração de 2/3 (dois terços), de modo que a pena definitiva deve ser mantida em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024